Tribunal: TJBA
Processo: 8016008-33.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016008-33.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SEBASTIANA ROSALIA BISPO

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. VERBAS RESCISÓRIAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS contra sentença que julgou procedente, em parte, ação de cobrança ajuizada por SEBASTIANA ROSÁLIA BISPO, visando ao pagamento de verbas rescisórias decorrentes de vínculo temporário com o ente público, mantido por mais de 16 anos. A autora pleiteia o pagamento de décimo terceiro salário, férias proporcionais acrescidas de um terço e valores relativos ao FGTS, além de indenização por dano moral, não reconhecida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas ao servidor temporário diante da prestação de serviços por prazo prolongado; (ii) verificar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária nos termos da jurisprudência do STF; (iii) estabelecer o momento processual adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas ilíquidas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário de trabalho firmado entre a autora e o município perdurou de 14/03/2005 a 01/05/2021, de forma ininterrupta, revelando nítido desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF, o que atrai a aplicação da tese fixada pelo STF no RE 1066677-MG, reconhecendo o direito às verbas trabalhistas postuladas.

4. A jurisprudência do STF estabelece que servidores temporários não fazem jus automaticamente ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo se houver previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação, como no caso concreto, em que houve sucessivas renovações do vínculo.

5. A ausência de quitação das verbas remuneratórias, reconhecida expressamente nos autos, justifica a condenação do ente público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. Correta a incidência da prescrição quinquenal sobre os créditos trabalhistas, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF.

7. A sentença observou corretamente o disposto na EC nº 113/2021, ao determinar a atualização dos valores devidos pela taxa Selic a partir de 09/12/2021.

8. Diante da iliquidez da sentença e da presença da Fazenda Pública no polo passivo, impõe-se, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, que a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária que se prolonga de forma ininterrupta por período superior a 16 anos configura desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da CF, ensejando o pagamento de verbas rescisórias.

2. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de verbas remuneratórias devidas ao contratado temporário, ainda que o vínculo seja precário, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. A fixação dos honorários advocatícios em causas ilíquidas que envolvem a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação da sentença, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incisos VIII, XVII e XXIX; art. 37, IX e §6º; CPC, art. 85, §4º, II. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1066677-MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020, DJe 01.07.2020; TJ-BA, APL nº 8000610-24.2019.8.05.0235, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
80
16008
-
33
.2023.8.05.0
150
, oriundos da Comarca de
Lauro de Freitas
, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE
L
A
URO DE FREITAS
e Recorrid
a
SEBASTIANA ROSALIA BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03